Tribunal: TJPA
Processo: 0002635-40.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002635-40.2012.8.14.0301
APELANTE: GAFISA S/A.

APELADO: K. M. SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0002635-40.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: GAFISA S/A
ADVOGADO: FABRÍCIO GOMES CRISTINO – OAB/PA 19.809
APELADO: KM SERVIÇOS GERAIS LTDA
ADVOGADA: TATYANA CRISTINA MOURÃO JATAHY - OAB/PA 20.235
ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10.758
ADVOGADA: ALINE CRISTIANE ANAISSI DE M. BRAGA – OAB/PA 13.013
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS PARCELAS RECORRENTEMENTE PAGAS EM ATRASO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Restou comprovado pela Apelada ao id. 1296020 - Pág. 13 que a Apelante procedeu à inscrição de seu nome no cadastro de restrição de crédito da Serasa Experian, incluindo o registro de 07 (sete) débitos, conforme consulta realizada em 25/04/2011.
2. Por meio da relação juntada pela própria Apelante aos ids. 1296037 – Pág. 16 a 1296038 – Pág. 12, verifica-se que os débitos constantes do extrato de id. 1296020 - Pág. 13 já restavam devidamente quitados pela Apelada antes da data consulta realizada ao Serasa, evidenciando-se, portanto, a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.
3. Deve-se destacar que o débito de R$ 925,44 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) relativo à Unidade 704, que teria por vencimento o dia 30/09/2009 e só foi quitado em 01/11/2011, não está relacionado no extrato de id. 1296020 - Pág. 13, não se podendo considerar como o fato gerador da inscrição realizada.
4. Embora tenham restado comprovadas as consequências da restrição de crédito suportadas pela Apelada, inclusive com a efetiva recusa de empréstimo solicitado, deve-se levar em consideração o histórico de pagamentos atrasados das parcelas contratuais por parte da recorrida, que pode ser verificado por meio da relação juntada aos ids. 1296037 – Pág. 16 a 1296038 – Pág. 12, razão pela qual a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra excessiva.5. Levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros acima expostos, figura como adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 30.000 (trinta mil reais), sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e servindo como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida.
6. Recurso o conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0002635-40.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: GAFISA S/A
ADVOGADO: FABRÍCIO GOMES CRISTINO – OAB/PA 19.809
APELADO: KM SERVIÇOS GERAIS LTDA
ADVOGADA: TATYANA CRISTINA MOURÃO JATAHY - OAB/PA 20.235
ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10.758
ADVOGADA: ALINE CRISTIANE ANAISSI DE M. BRAGA – OAB/PA 13.013
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por GAFISA S/A objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por KM SERVIÇOS GERAIS LTDA em face da ora Apelante.
Nas razões recursais de id. 1296043 a recorrente alega, preliminarmente, a incompetência deste E. Tribunal para o julgamento da demanda, afirmando a competência do foro da Comarca de Maceió, no estado de Alagoas, tendo em vista que os fatos narrados na exordial teriam ocorrido na mencionada comarca e haveria expressa disposição contratual neste sentido.
No mérito, alega que o nome da Apelada teria sido incluído no cadastro do SERASA em virtude de sua inadimplência de parcelas firmadas no contrato de promessa de compra e venda. Prossegue sustentando que as inscrições no SERASA apontadas pela Apelada teriam ocorrido em abril e outubro de 2011 e corresponderiam à parcela da unidade 704, vencida em 30/09/2009, que somente teria sido quitada em 01/11/2011. Narra, ainda, que uma das prestações da unidade 408, com vencimento em 31/09/2009, teria sido pago somente em 10/03/2010 e da unidade 610, com vencimento em 31/10/2009, teria sido pago em e 31/05/2010, razão pela qual não haveria razão para a condenação em danos morais e, subsidiariamente, o
quantum
fixado na sentença deveria ser reduzido.
Ao final, requer a redução do percentual de honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.
Regularmente intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões ao id. 1296044.
Com a distribuição dos autos nesta Instância Revisora coube-me a relatoria, tendo recebido o recurso em seu duplo efeito (id. 1703838).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 1296043.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Passo à análise da alegação preliminar.
Alega a Apelante a incompetência deste E. Tribunal para o julgamento da demanda, afirmando a competência do foro da Comarca de Maceió/AL.
Sem razão a recorrente.
Tratando a presente demanda de relação de consumo existente entre as partes, na qual a Apelada visa a reparação civil de fornecedor, deve ser aplicado ao caso o art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor, ainda que incontroverso o fato de que os fatos narrados na exordial tenham ocorrido no estado de Alagoas e exista no contrato firmado entre as partes cláusula de eleição de foro. Colaciono o mencionado dispositivo:
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do auto
r;
Ressalte-se, ainda, o fato de que a ação movida pela Apelada versa tão somente sobre a licitude ou não da inscrição de débitos em cadastro de inadimplentes, sendo completamente desnecessária para o julgamento do pedido qualquer análise
in loco
dos imóveis relacionados no instrumento contratual.
Assim, tendo em vista relação de consumo firmada entre as partes, deve prevalecer o foro eleito pela Apelada. Neste sentido a jurisprudência pátria:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO EXISTENTE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – FACULDADE ATRIBUÍDA AO AUTOR DA DEMANDA
, QUE DEVE AGIR SEGUNDO A BOA-FÉ OBJETIVA – DEMANDA PROPOSTA NO DOMICÍLIO DA RÉ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA CONSUMIDORA – JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. (TJPR-9ª C. Cível-0011517-20.2019.8.16.0194 - Almirante Tamandaré-Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto-J. 18.04.2020) (TJ-PR - CC: 00115172020198160194 PR 0011517-20.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 18/04/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2020).
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO RÉU. FACULDADE DO CONSUMIDOR.
A ação de reparação por danos morais fundada em má prestação do serviço pode ter curso no foro do domicílio do consumidor como disciplina o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, ou no foro da sede da pessoa jurídica Ré, a ser definido conforme o interesse do Autor
. Competência do Juízo Suscitado onde o Réu tem domicílio, pois este o foro eleito pelo Autor. Conflito procedente. (TJ-RJ - CC: 00006037320208190000, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL)
Passo à análise do mérito recursal.
Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida em

primeiro grau que, julgou procedente a demanda, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Adianto assistir parcial razão à Apelante.
Entende a doutrina que o dano moral é a lesão a interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica provocada por ato ilícito. No que se refere ao dano moral de pessoa jurídica, deve-se entender aquele que atinge seu nome e tradição de mercado, com invariável repercussão econômica, ainda que indireta.
Pois bem, da detida análise dos autos verifica-se que restou comprovado pela Apelada ao id. 1296020 - Pág. 13 que a Apelante procedeu à inscrição de seu nome no cadastro de restrição de crédito da Serasa Experian, incluindo o registro de 07 (sete) débitos, conforme consulta realizada em 25/04/2011.
Pode-se observar, contudo, por meio da relação juntada pela própria Apelante aos ids. 1296037 – Pág. 16 a 1296038 – Pág. 12, que os débitos constantes do extrato de id. 1296020 - Pág. 13 já restavam devidamente quitados pela Apelada antes da data consulta realizada ao Serasa, evidenciando-se, portanto, a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.
Deve-se destacar que o débito de R$ 925,44 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) relativo à Unidade 704, que teria por vencimento o dia 30/09/2009 e só foi quitado em 01/11/2011, não está relacionado no extrato de id. 1296020 - Pág. 13, não se podendo considerar como o fato gerador da inscrição realizada.
Assim, após o adimplemento das parcelas em atraso por parte da Apelada, cabia à Apelante ter efetivamente regularizado sua situação cadastral, tendo determinado a retirada de seu nome dos registros de inadimplentes, nos termos do art. 43 § 3º do CDC.
Colaciono a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM RELAÇÃO A VALORES COBRADOS EM PERÍODO POSTERIOR AO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A cobrança de serviços em período posterior ao PEDIDO DE cancelamento do contrato PELA CONSUMIDORA.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
.
SITUAÇÃO QUE CONFIGURA DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO QUE TEM O CONDÃO DE ABALAR A IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA
. INDENIZAÇÃO DEVIDA E MAJORADA PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO 01 PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 02 NÃO PROVIDO. 1. Deveria a ré comprovar que os protocolos indicados pela autora não versavam sobre o pedido de cancelamento, o que não ocorreu. Inexigibilidade declarada, já que se referem a cobrança de um serviço cujo cancelamento foi requerido.
2. Houve falha na prestação dos serviços da ré ao cobrar e inscrever o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito por dívida inexigível, visto que o cancelamento do contrato havia sido requerido
. 3. Tendo em vista os danos morais sofridos, a autora deve ser indenizada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), haja vista as peculiaridades do caso e o entendimento desta Câmara em casos semelhantes. (TJPR - 11ª C.Cível - 0002662-36.2018.8.16.0049 - Astorga - Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 12.12.2019) (TJ-PR - APL: 00026623620188160049 PR 0002662-36.2018.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 12/12/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. INADIMPLEMENTO DA PARTE DEMANDANTE QUE PERDUROU POR 2 (DOIS) MESES. REGISTRO DESABONADOR MANTIDO ATIVO DE FORMA IRREGULAR POR APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL CONTADO A PARTIR DO QUINTO DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA (SÚMULA 548 DO STJ) ATÉ A DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA DEMANDADA DA BAIXA NA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ELEVADO TEMPO DE PERMANÊNCIA DA ANOTAÇÃO PÚBLICA NEGATIVA. MONTANTE FIXADO NA ORIGEM QUE DEVE SER MAJORADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO CARÁTER PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO DO SANCIONAMENTO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03003376320198240079 Videira 0300337-63.2019.8.24.0079, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 24/10/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)
Assim, verificada a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Apelante, deve ser mantida a sentença que condenou a Apelante à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pela Apelada.
Em relação à fixação do da indenização dos danos morais, depreende-se da análise dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que esta deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.
Embora tenham restado comprovadas as consequências da restrição de crédito suportadas pela Apelada, inclusive com a efetiva recusa de empréstimo solicitado, deve-se levar em consideração o histórico de pagamentos atrasados das parcelas contratuais por parte da recorrida, que pode ser verificado por meio da relação juntada aos ids. 1296037 – Pág. 16 a 1296038 – Pág. 12, razão pela qual a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra excessiva.
Assim, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros acima expostos, figura como adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 30.000 (trinta mil reais), sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e servindo como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes à divisão igualitária das custas judiciais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC-15.
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA CONDENAR A PARTE APELANTE AO PAGAMENTO DE R$ 30.000 (TRINTA MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021